Tribunal: TJDFT
Processo: 0733197-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733197-98.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VILMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO AGRAVADO: ZAQUEU SILVA DE ABREU Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Vilmar dos Santos Nascimento contra a r. decisão proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da Ação Reivindicatória n. 0705379-38.2021.8.07.0012, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Trata-se de ação possessória com pedido liminar de reintegração de posse e fixação de multa ajuizada por ZAQUEU SILVA DE ABREU contra VILMAR DOS SANTOS DO NASCIMENTO, suficientemente qualificados na inicial de ID 104100491. O autor conta que é proprietário e possuidor direto do imóvel rural descrito no documento de ID 104100492. Informa que, em maio deste ano, o requerido invadiu parte do imóvel e ergueu um barraco. Acrescenta que, mesmo depois de algumas conversas e argumentações, o réu insiste em ocupar o trecho de terra, razão pela qual o requerente pede a intervenção do poder judiciário a fim de que, em caráter liminar, a posse da parte esbulhada do imóvel lhe seja reintegrada, sob pena de multa em caso de resistência injustificada ao cumprimento da ordem de reintegração. A inicial está devidamente instruída. DECIDO. Nesta ocasião, em uma análise preliminar da demanda, aprecio, apenas, os pedidos de tutela de urgência e de aplicação de multa. O art. 562 do CPC, que, junto com os demais dispositivos que integram a seção referente à manutenção e reintegração de posse, confere um aspecto especial ao tema, traz a regra no sentido de que “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. No caso dos autos, o pedido liminar de reintegração da posse merece prosperar. A petição está devidamente instruída por documentos que demonstram que a posse da parte da propriedade rural designada na inicial era regularmente exercida pelo autor e que foi recentemente esbulhada. A certidão de ID 104100492 discrimina a área total do bem e comprova que o autor é detentor dos direitos possessórios e de domínio sobre ele. Vale notar que a averbação número 9 (página 2) registra que o autor vendeu 25% do imóvel a terceiros, permanecendo na posse e domínio de área correspondente a 75% do bem. As fotografias de ID 104104451, reforçadas pelo conteúdo do Boletim de Ocorrência de ID 104100493 e pelos demais documentos que acompanham a inicial (mapas, plantas e memorais descritivos), demonstram a renitência do esbulho (construção de edificações rústicas), de modo que, atualmente, o requerente, que é legítimo possuidor do imóvel, está impedido de exercer, plenamente, seu direito. Portanto, os elementos probatórios que instruem a inicial garantem o preenchimento dos requisitos exigidos pelo caput do art. 562 do CPC para a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse e DETERMINO a expedição do respectivo mandado a fim de que ZAQUEU SILVA DE ABREU, regularmente representado (ID 104100494), seja REINTEGRADO na posse PLENA do imóvel descrito no documento de ID 104100492. A fim de garantir o cumprimento do mandado de reintegração, DETERMINO a aplicação, conforme a necessidade, das medidas previstas no art. 536, § 1o, do CPC a quem quer que apresente qualquer embaraço à realização da diligência. FIXO a multa em R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada episódio de resistência. REQUISITO, desde já, o auxílio de força policial para o cumprimento da medida, desde que necessário (a necessidade será apurada conjuntamente pelos representantes da autora e das instituições policiais). Sem prejuízo, INTIME-SE o autor para que, em 5 dias, promova a citação do réu para que, caso queira, apresente contestação em 15 dias (art. 564, CPC). Advirta-se que qualquer manifestação do requerido deve ocorrer por intermédio de advogado constituído.” Narra o Agravante que o Agravado trouxe ao conhecimento do MM. Juiz a quo apenas parte dos fatos, pois a área em litígio proveio da Fazenda Monte Alegre, cuja matrícula originária é a de número 38.393, com área total de 39 hectares, de propriedade originária de Thais Maria Uttoni Cabral Resende. Esclarece que a área foi desmembrada e formou uma gleba de 8 hectares, sob a Matrícula n. 86.205, tendo o Agravado como proprietário. Informa, ainda, que antes do desmembramento, o Agravante adquiriu 3,58 hectares dos herdeiros de Thais Maria Uttoni Cabral Resende, área que ocupa atualmente. Expõe que a área ocupada pelo Agravante não decorre da área inscrita na Matrícula n. 86.205, pois é área remanescente daquela objeto da Matrícula n. 38.393. Assevera que há fragilidade na documentação apresentada pelo Agravado, por isso suscita dúvidas que devem ser sanadas por meio de provas durante o curso do processo, o que inviabiliza a concessão de liminar. Reconhece que o Agravado é proprietário da área maior, mas, em que pese não possuir a propriedade de 3,58 hectares não lhe tenha sido transmitida, possui justo título para exercer a sua posse. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da reintegração de posse deferida pelo MM. Juiz a quo. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a r. decisão e indeferir o pedido liminar de reintegração de posse. Sem preparo, em razão do pedido de concessão de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo justiça gratuita ao Agravante. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, conquanto o Agravante tenha requerido a antecipação da tutela recursal, na verdade, pretende a suspensão da r. decisão para evitar a reintegração de posse concedida liminarmente pelo MM. Juiz a quo. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes, na espécie, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo buscado pelo Agravante. Cumpre ressaltar que a exceção de domínio, em procedimentos possessórios, deixou de existir no Código Civil atual, conforme se infere do art. 1.210, § 2o, ao estabelecer que “não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.” Ao tratar sobre o tema, Costa Machado destaca que, “ao assim dispor, o novo Código Civil retirou, por completo, a relevância da exceção de domínio, dando ênfase total à situação possessória.” [1] Desse modo, para que o Agravado tenha direito de ser reintegrado na posse é imprescindível que comprove o poder de fato sobre a coisa, em momento anterior à data da turbação ou do esbulho. Em superficial análise dos fatos e documentos, afere-se que o Agravado exercia o poder de fato sobre área questionada em momento que antecede a posse ora questionada. Os documentos que instruem os autos de origem mostram que a posse exercida pelo ora Agravado foi recentemente esbulhada, o que lhe confere o direito à concessão de liminar de reintegração de posse, nos moldes do art. 558[2] e do art. 562, primeira parte, do Código de Processo Civil.[3] É irrelevante saber se a área ocupada pelo Agravante não decorre da área inscrita na Matrícula n. 86.205, pois não se questiona, no momento, o direito de propriedade. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. [1] Código de Processo Civil Interpretado – Artigo por artigo, 7a ed., 2008, p. 1.291. [2] Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. [3] Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora